Tribunal: TCU
Processo: 024.163/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia acerca contratações irregulares, por descumprimento da punição imposta judicialmente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia sobre contratações de empresa proibida judicialmente de contratar com o Poder Público. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da denúncia para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, com fundamento no art. 53 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 234 e 235 do Regimento Interno do TCU; 9.2. acolher as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis Airton Moreira Pinto, Carlos Alberto de Lima, Lauri Cardoso Lourenço, Olizandro José Ferreira, Francisco Amauri de Arruda, Ângela Maria da Silva Menegusso, Marcos Wysocki, Hissan Hussein Dehaini e Henrique Rodolfo Theobald, com base no art. 250, § 1o, do Regimento Interno; 9.3. rejeitar as justificativas da empresa Matorf Construtora de Obras Ltda. (antiga Marco Antonio Ferrari Ramos & Cia. Ltda. - ME) e, com base no art. 46 da Lei 8.443/1992, declará-la inidônea para participar, por três anos, de licitação na Administração Pública Federal ou que se utilize de recursos federais; 9.4. encaminhar cópia da presente deliberação, com o relatório e voto, para a finalidade de aprimoramento dos registros cadastrais, ao Ministério da Economia, à Controladoria-Geral da União, à Secretaria da Receita Federal e ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná; 9.5. dar ciência desta deliberação ao denunciante, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Prefeitura Municipal de Araucária/PR, para ciência, bem como à Procuradoria da República no Estado do Paraná e ao Ministério Público do Estado do Paraná, para adoção das medidas que entenderem pertinentes; 9.6. arquivar o processo.